Tribunal: TJSP
Processo: 1027467-65.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
*Revisão – Contrato de empréstimo pessoal – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Juros remuneratórios – Sentença que determina a readequação à taxa média de mercado para esse tipo de contratação – Possibilidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Dano moral – Inexistência – Honorários advocatícios – Necessidade de arbitramento por equidade –

Ementa:
*Revisão – Contrato de empréstimo pessoal – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Juros remuneratórios – Sentença que determina a readequação à taxa média de mercado para esse tipo de contratação – Possibilidade – Entendimento firmado em sede de recurso repetitivo REsp 1061530/RS – Dano moral – Inexistência – Honorários advocatícios – Necessidade de arbitramento por equidade – Reforma do decisum apenas quanto a este tema – Recurso da ré improvido e parcialmente provido o apelo do autor.*